Tribunal: STF
Processo: ARE 1467080
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Não impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus.



    2.  A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.